Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702198-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIZETE SERAFINS DE SOUZA RECORRIDO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência (ID 55796169) apresentado pela recorrente MARIZETE SERAFINS DE SOUZA. O art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". Já o art. 92, inciso I, dispõe: “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]”. Dessa forma, o pedido é extemporâneo e deveria ter sido pela recorrente em sede de recurso, o que não ocorreu. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA